Tribunal: TJMT
Processo: 0011255-49.2000.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011255-49.2000.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Índice da Alíquota]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 52.645.009/0005-87 (EMBARGADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 52.645.009/0005-87 (EMBARGANTE), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 200 SALÁRIOS-MÍNIMOS. FIXAÇÃO PERCENTUAL. HONORÁRIOS MAJORADOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACOLHIMENTO

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pela empresa executada e por sua sociedade de advogados em face de acórdão que reconheceu o abandono da causa pela Fazenda Pública e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 2.500,00. Os embargantes sustentam a existência de erro material, uma vez que o valor da causa é de R$ 293.609,40, afastando a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC e impondo a observância dos percentuais previstos no § 3o do mesmo artigo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve erro material no acórdão embargado ao considerar valor de causa incorreto para fins de fixação dos honorários advocatícios;

(
ii
) se, sendo certo e mensurável o valor da causa, deve-se aplicar o percentual mínimo previsto no § 3o, I, do art. 85 do CPC, com majoração nos termos do § 11 do mesmo dispositivo.

III. Razões de decidir

3. Constatado o equívoco material na premissa adotada no acórdão quanto ao valor da causa, que é de R$ 293.609,40, conforme os autos.

4. A causa possui proveito econômico certo, afastando o arbitramento por equidade e atraindo a regra do art. 85, § 3o, I, do CPC, que fixa os honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

5. Diante da ausência de complexidade e em atenção à moderação, fixam-se os honorários no patamar mínimo legal de 10%.

6. Dado que a parte vencida interpôs recurso de apelação rejeitado, impõe-se a majoração dos honorários em 1% (um por cento), conforme § 11 do art. 85 do CPC, totalizando 11% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para corrigir erro material e fixar os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

"1. A fixação de honorários advocatícios deve observar o valor real da causa quando este for certo e mensurável, afastando-se o arbitramento por equidade previsto no § 8o do art. 85 do CPC.

2. Em causas de até 200 salários-mínimos com participação da Fazenda Pública, os honorários devem observar os percentuais do art. 85, § 3o, I, do CPC, com majoração conforme § 11 em caso de rejeição de recurso."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração opostos pela executada
Frigoestrela
S/A e pela sociedade de advogados Oliveira e
Olivi
Advogados Associados
, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e deu provimento ao recurso da executada, para reconhecer o abandono da causa e condenar o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, por equidade, no valor de
R$ 2.500,00
.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REGULAR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra sociedade empresária para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa.

2. A Fazenda Pública foi intimada para promover o andamento do feito, mas permaneceu inerte, o que motivou a extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC.

3. A empresa executada interpôs apelação pleiteando a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios. O Estado recorreu para afastar o reconhecimento do abandono da causa.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a extinção do feito por abandono da causa é válida mesmo em se tratando de ente público;

(
ii
) definir se, reconhecido o abandono, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

5. Comprovada a intimação eletrônica regular da Fazenda Pública, nos termos do art. 5o, § 6o, da L. 11.419/2006 e do art. 183, § 1o, do CPC, sem que esta promovesse os atos necessários ao andamento do processo, caracteriza-se o abandono da causa.

6. A indisponibilidade do interesse público não afasta a incidência do art. 485, III, do CPC, quando evidenciada a inércia injustificada do ente público.

7. Reconhecido o abandono, impõe-se a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 485, § 2o, do CPC, aplicável inclusive à Fazenda Pública.

8. A sentença que não fixa honorários em tal hipótese padece de omissão, devendo ser parcialmente reformada para suprir essa lacuna.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e desprovido. Recurso da sociedade empresária conhecido e provido, para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A execução fiscal pode ser extinta por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando a Fazenda Pública, devidamente intimada por meio eletrônico, permanece inerte por mais de 30 dias.

2. A extinção por abandono da causa impõe ao ente público a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 485, § 2o, do CPC."

A parte embargante alega a existência de
erro material
no acórdão, consistente na
consideração equivocada de um valor de causa de R$ 10.000,00
para fins de fixação dos honorários. Sustenta que o valor correto da causa, conforme indicado na petição inicial da execução fiscal e constante na autuação, é de
R$ 293.609,40
, o qual é
mensurável e certo
, o que afasta a aplicação da regra de equidade (art. 85,
§ 8o, do CPC) e impõe a observância das faixas previstas no § 3o do mesmo dispositivo.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que os honorários advocatícios sejam fixados no percentual mínimo da faixa legal correspondente, com base no valor real da causa.

Embora intimado, o Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão ID
335023889
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Os presentes embargos comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.

No caso concreto, assiste razão à parte embargante ao apontar
erro material na fixação dos honorários advocatícios
.

O acórdão embargado, ao fixar os honorários no valor de R$ 2.500,00, utilizou, como referência, um valor de R$ 10.000,00 como se fosse o valor da causa,
sem que esse montante estivesse indicado nos autos
, ou mesmo tenha sido objeto de alegação por qualquer das partes.

Na realidade, conforme consta
expressamente na petição inicial da execução fiscal
, o valor da causa indicado é de
R$
293.609,40
, valor que permanece como parâmetro válido, não tendo havido qualquer decisão judicial que o modificasse.

Trata-se, portanto, de causa com
proveito econômico certo e mensurável
, o que
afasta a possibilidade de arbitramento por equidade
, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC, sendo aplicável, no caso, a
regra específica do § 3o
, que estabelece faixas de percentual de honorários conforme a faixa de valor da causa ou condenação,
quando a Fazenda Pública for parte
.

Conforme o § 3o, inciso I, do art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

No presente caso
,
o valor da causa
é
inferior a 200 salários-mínimos, razão pela qual incide o inciso I acima transcrito.

Dada a ausência de complexidade relevante e em atenção ao princípio da moderação,
mostra-se razoável a fixação dos honorários no patamar mínimo legal, ou seja, 10%
(dez por cento)
do valor da causa
.

Considerando que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, os quais restaram rejeitados,
impõe-se a majoração dos honorários, conforme preceitua o art. 85, §11, do CPC, de forma que o faço em mais 1% (um por cento)
,
totalizando
11% (onze por cento) sobre o valor da causa
.

Dessa forma, impõe-se a
correção do acórdão para retificar o valor dos honorários
, sem alteração do
resultado final
do julgamento, que permanece no sentido de negar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e dar provimento ao recurso da executada.

Ante o exposto
,
acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos
, para
corrigir erro material no acórdão embargado
,
retificando o valor dos honorários advocatícios de sucumbência
anteriormente fixado, que passa a ser
de
1
1
%
(onze por cento)
sobre o valor da causa
, nos termos do
art. 85, § 3o, inciso I
e §11,
do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025